Tribunal: TJDFT
Processo: 0706287-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0706287-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ABEL TORRES FRAGA LINS, JAZON RENER FRAGA LINS, SOLANGE NUSIA FRAGA LINS E LINS, SONIA NICIA FRAGA LINS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO DO BRASIL, contra decisão proferida nos autos da ação de Liquidação Provisória por Arbitramento em trâmite na 18a Vara Cível de Brasília, processo n. 0717711-02.2023.8.07.0001. A decisão interlocutória em questão, de ID. 182339182 na origem foi proferida em 18/12/2023, e dela o ora agravante opôs embargos de declaração que restaram rejeitados em 23/01/2024, ID. 184301283 na origem, com publicação no DJE em 24/01/2024 (certidão de ID. 184600493 na origem). O presente recurso foi interposto em 20/02/2024, e, por esta razão, determinei a intimação do agravante para se manifestar sobre a aparente intempestividade, uma vez que que certificado na origem que o prazo recursal encerrou-se em 19/02/2024, ID. 56417753. O prazo decorreu sem que houvesse manifestação da parte, ID. 56822342. É o relato do necessário. DECIDO. De acordo com o previsto do art. 932, inciso III, do CPC, poderá o relator "não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida." O presente recurso apresenta-se manifestamente inadmissível, porquanto extemporânea a sua interposição, conforme relatado acima. Ressalta-se que a presente decisão foi precedida da regular intimação da parte agravante para manifestar sobre a levantada intempestividade recursal, conforme preconiza o parágrafo único do art. 932 c/c 933, do CPC, efetivando-se, destarte, a garantia constitucional da ampla defesa, do contraditório e do devido processo (art. 5o, LIV e LV, da CF/88). Assim, em conformidade com o disposto no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso, ante a sua manifesta intempestividade. Oficie-se ao Juízo de Origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, apenas para conhecimento. Publique-se e intime-se. Brasília, 20 de março de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital